Tribunal: TJPA
Processo: 0003116-71.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003116-71.2010.814.0028
AGRAVANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 806/812.
INTERESSADOS: MARISBURGO TORRES FILHO, JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES E MAYANE ARRUDA TORRES (sucessores de Maura Célia Pereira Arruda)
INTERESSADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
- Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém, 24 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003116-71.2010.814.0028
AGRAVANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 806/812.
INTERESSADOS: MARISBURGO TORRES FILHO, JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES E MAYANE ARRUDA TORRES (sucessores de Maura Célia Pereira Arruda)
INTERESSADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 806/812), nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e registro público c/c perdas e danos e imissão na posse
, a qual dei provimento ao recurso.

Transcrevo a ementa da decisão agravada:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JUDÍCIDO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS.

Insurgindo-se contra a decisão, a
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
interpôs às fls. 823/857
AGRAVO INTERNO
alegando a monocrática impugnada merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Segundo os Agravantes embora existe a nulidade dos atos processuais com o óbito de uma das partes, os herdeiros sabiam da tramitação da demanda, porque o filho João Philip Arruda Torres participou da audiência preliminar realizada em 12.12.2011 e o Sr. Marisburbo somente constituiu novo patrono em 15 de maio de 2013, um ano após o óbito de sua ex-esposa.

Afirma que a inércia foi uma estratégia processual, porque sabiam que a sua omissão poderia lhe beneficiar, o que não pode ser conhecido por ser denominada de ¿nulidade de algibeira¿.

No que se refere ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora afirma que os Agravantes são casados desde 15/03/1975 e que a data constante na certidão de fls. 14 foi a data que ocorreu a restauração do documento.

Dizem que embora os documentos de fls. 28, 34 e 36 conste que o Autor
MARLON LOPES PIDDE
era solteiro, não passou de um erro, porque no documento de fls. 273 e 274 consta a informação de que o mesmo era casado, o que demonstra a legitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Afirmam que também não poderia ter sido reconhecido a prescrição, pois a ausência de consentimento ou outorga uxória é ato nulo, por isso imprescritível, podendo sua nulidade decretada a qualquer tempo.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para ser desconstituída a decisão monocrática e preservando-se a sentença do Juízo a quo.

O Banco Itaú S/A apresentou contrarrazões às fls. 859/866 defendendo que a monocrática impugnada merece ser mantida.

Sobre a nulidade dos atos processuais, destaca que a anulação dos atos processuais a partir do óbito da Ré foi escorreito, por violação da norma processual e que a nulidade de algibeira não pode ser óbice ao seu reconhecimento, pois mesmo que o Sr. João Philip Arruda Torres tivesse conhecimento da ação, sua irmã Mayane Arruda Lopes não interveio nos autos, não podendo lhe prejudicar.

Sobre a ilegitimidade ativa também rebate as razões recursal, haja vista que embora se alegue que o casamento é de 15/03/1975 somente foi levado a registro em 08/02/2010.

No que se refere a prescrição também entende que é escorreita, em decorrência ato que se pretende anular é de 16/08/1985 e a demanda somente ter sido ajuizada em 2010, quando decorrido mais de 24 anos, em violação do art. 178, §9º, inciso V, do CC/19.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para que Vossas Excelências tomem conhecimento dos fatos que envolveram a decisão recorrida trago os passos das razões recursais que deram azo à monocrática:

Os Autores (
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
) alegam serem proprietários do imóvel objeto da matrícula nº 006591, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Marabá e que, de forma fraudulenta, o referido imóvel foi vendido a terceiros depois de pagar a dívida junto ao Banco Nacional S.A. Isso porque o requerente era avalista do sr. Joaquim Bezerra Bonfim, Álvaro Agapito de Moura e MENGAR MáQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E GARIMPO LTDA, em um processo de execução.

Alega ainda, que o pagamento da referida execução
foi feito em 21 de junho de 1988
, com cheque 0333.0327740, sacado contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A., Agência Liberdade - São Paulo (fl. 24/26), subrogando-se nos direitos do credor, que até então era o Banco Nacional, sucedido pelo UNIBANCO.

Os autores asseveram que a primeira-requerente
(Evaneide)
jamais avalizou nenhum dos devedores principais do Banco Nacional S. A., e nem consentiu com o referido aval, faltando, portanto, outorga uxória, no negócio jurídico.

Asseveram também, que a escritura pública lavrada dando diversos poderes ao sr. Jairo Oliveira Leite, inclusive para transferência, é falsa, pois alegam que a assinatura presente na mesma não corresponde a assinatura do sr. Marlon Lopes Pidde.

Através desta procuração, supostamente fraudulenta, houve a transferência do referido imóvel pelo sr. Jairo Oliveira Leite ao Banco Nacional, em forma de Escritura Pública de Dação em pagamento. Em seguida, o Banco Nacional transferiu o bem ao requerido, sr. Marisburgo Torres Filho.

Tal transferência ocorreu em 04 de julho de 1988
, malgrado tenha sido averbada em 03 de Maio de 1996 (fl. 28 e 28/V).

Requerem por fim,
que a escritura de dação em pagamento lavrada em 16 de agosto de 1985 seja anulada diante da fraude ocorrida
, pois os requerentes alegam que a assinatura da procuração não é do sr. Marlon, e que são os verdadeiros proprietários, que há a ausência de aval de outorga uxória, portanto, um vício na transferência. Em meio a descrita celeuma, os requerentes resolveram buscar a tutela judicial.

Juntaram documentos às fls. 10/109.

A antecipação de tutela foi indeferida às fls. 111/112, bem como foi determinada a citação dos requeridos para contestarem. Ainda foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a possível fraude alegada.

A contestação de
MARISBURGO TORRES FILHO e MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA
foi juntada às fls. 118/129, arguindo ausência de interesse postulatório e processual, impossibilidade jurídica do pedido, prescrição, a boa-fé presumida dos atos lavrados por órgão oficial, e, por fim, o estado civil de solteiro do requerente no momento da elaboração da escritura.

Juntou documentos às fls. 130/191.

A réplica foi juntada aos autos às fls. 194/216.

Devidamente citado por precatória, foi apresentada a contestação do UNIBANCO às fls. 228/251, contudo intempestivamente.

Juntou documentos às fls. 252/260.

A audiência preliminar foi designada à fl. 261.

Durante a audiência houve a tentativa de conciliação, que se restou infrutífera. Foi deferida ainda a juntada de documentos, pois o requerente estava preso no momento do ajuizamento da ação, em respeito ao direito ao contraditório, a busca da verdade material e da ampla defesa. A referida decisão foi agravada de forma retida (fl. 267/270). Por fim, foi determinado o desentranhamento da contestação do UNIBANCO, tendo em vista que a mesma foi apresentada intempestivamente.

Foi determinado o exame grafotécnico, sendo juntado aos autos às fls., 435/458, inclusive com as respostas dos quesitos das partes. Como resultado a perícia
que considerou que a assinatura da escritura é convergente com a assinatura do sr. Marlon
.

As partes foram intimadas a impugnar o laudo, apresentando, os requerentes a impugnação às fls. 492/498, o primeiro requerido às fls. 501/502 e os dois últimos requeridos às fls. 508/514.

Juntados documentos (fl. 515/528) pelos dois últimos requeridos, foi determinada a intimação dos requerentes para falarem, no prazo de 10 dias.

Os requerentes, às fls. 541/558, se manifestaram sobre os documentos acostados.

Às fls. 568/576, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:
(...)
3 - Dispositivo

Destarte, ante todo o exposto, diante dos documentos acostados aos autos, com fundamento no princípio geral de direito Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, do art. 235 do Código Civil de 1916, e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados,
julgo parcialmente procedente o presente pleito para anular a escritura pública registrada sob a matrícula 006591 referente ao imóvel
, ora objeto desta lide, no que tange à averbação R-003/006.591, e cancelar o registro no cartório de registro de imóveis desta comarca,
bem como condeno apenas o requerido, UNIBANCO, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à título de danos morais
, corrigidos desde a citação dos requeridos. Em relação aos lucros cessantes condenado o UNIBANCO em valor a ser apurado posteriormente em liquidação de sentença. Determino ainda a imissão na posse do bem aos requerentes.

Para tanto expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requerentes, o sr. MARLON LOPES PIDDE e EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Intimem-se requerentes e requeridos, através de seus procuradores, via DJE, desta sentença, bem como o requerido UNIBANCO para pagar as custas finais, caso existam.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de imóveis desta comarca para que cancele o registro sob a matrícula R-003/006.591 na escritura pública registrada sob a matrícula 006591, imediatamente.
Servirá a presente decisão, mediante cópia, como mandado nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Cumpra-se.
Marabá, 08 de Abril de 2015.
CÉSAR DIAS DE FRANÇA LINS
Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Inconformados, os réus
MARISBURGO TORRES FILHO e ITAU UNIBANCO S/A (fls. 624/667)
interpuseram recurso de apelação
às fls. 578/622 e ITAU UNIBANCO S/A fls. 624/667
.

O Réu
MARISBURGO TORRES FILHO
traz nas raz¿es recursais de fls. 578/623 defende a desconst
ituição do decisum sob as seguintes teses:

1) Diz que o Juízo incorreu em erro in procedendo, em razão da morte da Ré Maura Célia Pereira Arruda, ocorrido em 05/05/2012, fato público e notório em Marabá, deveria ter o magistrado suspendido a ação, para assegurar a sucessão processual, o que no caso trouxe prejuízo processual, em razão do Apelante somente ter tido conhecimento da ação após a sentença.

2) Arguiu a ilegitimidade ativa de Evaneide Pinheiro Neves Piddle por não ter ficado comprovado que era casada com o proprietário do imóvel, bem como a certidão apresentada em Juízo é datada de 08/02/2010 proveniente de processo de restauração de documento público.

3) Alega o vício de capacidade postulatória, em razão da ação ter se desenvolvido sem procuração do Sr. Marlon, devendo ser declarada a nulidade processual.

4) Suscita que houve o cerceamento de defesa, concernente a decisão de julgamento antecipado da lide, por não ter oportunizada a ampla produção de provas dada a complexidade da causa.

No mérito:

5) Afirma que a demanda está prescrita, pois o prazo para a anulação de negócio jurídico é de 4 anos, na forma do art. 178, §9º, inciso V, alínea ¿b¿, do CC/16.

6) Defende que o juízo a quo equivocou-se a afirmar que o imóvel não pertencia ao Banco Nacional, pois na Escritura de Pública de Procuração (fls. 34/36) o Requerido confessa ser devedor solidário da importância de Cr$ 1.400.000,00 (um bilhão e quatrocentos milh
¿es de cruzeiros) e o imóvel dado em pagamento foi avaliado em Cr$ 320.000.000,00, restand
o o débito de Cr$ 1.080.000.000 (hum bilhão e oitenta milh
¿es de cruzeiros), quantia confessada ser devedor.

Insiste que dentre os pagamentos realizados por MARLON somente existe um recibo que refere a desobstrução da penhora de um bem, que no caso é uma Fazenda, denominada Capivara, não correspondendo ao imóvel em questão.

7) Defende que adquiriu o terceiro o imóvel em discussão de boa-fé e está na posse do imóvel há mais de 25 anos, razão porque o Juízo deveria ter mantido válido o negócio jurídico e convertido o direito dos Recorrentes em indenização a ser paga pelo Banco alienante.

8) Afirma que mesmo sendo anulados os negócios jurídicos tem direito a permanece com a propriedade do o imóvel, por estar na posse desta a 25 anos, sem qualquer oposição e utilizando o mesmo como se dono fosse, incidido a regra do usucapião extraordinário.

9) Encerra dizendo que ausência de outorga uxória não conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta, mas sim relativa e ainda que se consideram os Autores casados na época do negócio jurídico, somente geraria nulidade quanto ao cônjuge que não foi parte do negócio jurídico.

Portanto, o provimento final não poderia ser o imóvel inteiro, mas a metade deste.

Nas raz¿es recursais do
ITAÚ UNIBANCO S/A
se defende o provimento recursal, para ser extinta a demanda pela decadência do direito de ação, na forma do art. 179, 189 e 210, do CC/16.

Assevera que a escritura pública dotada de fé pública, os documentos demonstram que Marlon Lopes Pidde sempre se identificou como solteiro, a perícia constatou que o documento foi assinado pelo mesmo, inexistindo qualquer irregularidade do negócio jurídico.

Diz mais, ainda que se comprovasse ser Marlon casado se evidenciaria a má-fé do mesmo.

Afirma que o negócio jurídico é perfeito e acabado, não podendo ser desconstituído, sob pena de violação da garantia constitucional consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, tornando o pedido juridicamente impossível.

No que se refere ao dano moral sustenta que inexiste ilícito, portanto dever de indenizar quer de ordem moral e de lucros cessantes, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Em contrarraz¿es os Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
(fls. 668/709 e 709/740), rechaçaram as teses recursais sob os seguintes argumentos:

1) Dizem que o cerceamento de defesa não pode prosperar, porque houve interposição de agravo retido em audiência e não houve a ratificação no apelo.

2) Afirmam que possui legitimidade ativa por estar casada com Marlon desde 15/03/1975 e o negócio jurídico é nulo, por haver necessidade da outorga uxória, com base no art. 235, do CC/16.

3) Sob a prescrição aduzem que a ausência de outorga uxória torna o ato nulo e insuscetível de convalidação, portanto imprescritível.

4) Dizem mais que o prazo prescricional para a ação para reivindicar os imóveis do casal quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória se inicia com a dissolução da sociedade conjugal.

5) Sustentam que fraude denunciada nos autos não se restringe a assinatura de Marlon Lopes Pidle na declaração, mas a falsidade ideológica, porque o imóvel não foi dado para pagar o débito de Cr$ 1.400.000.009 relativo ao principal de um empréstimo do mesmo valor concedido pelo Banco em 08 de fevereiro de 1985, por inexistir motivação para a existência da dita demanda

6) Que as dívidas da empresa MENGAR foram pagas pelo cheque de fls. 25.

7) Dizem que a transferência do domínio do imóvel em 1996 também é nulo por fraude, por ter sido retroativo, existir a intervenção de diretores do banco falido já sem poderes.

8) Defendem que a ilicitude da dação em pagamento e a impossibilidade de convalidação.

9) Dizem que os atuais donos não podem invocar a boa-fé por saberem que a coisa era alheia ou litigiosa.

10) Rebatem a arguição e usucapião porque o imóvel está abandonado, não exerce atividade produtiva e estava com o IPTU atrasado.

Requerem o desprovimento recursal.

Distribuídos os autos nesta instância em 19/08/2015 (fls. 747), coube a mim a relatoria por redistribuição (fls. 780 - 21/02/2017).

Às fls. 749/753, os Apelados peticionaram juntando substabelecimento.

O Apelante Marisburgo Torres Filho peticionou às fls. 757/758 requerendo a tramitação prioritária, por ser idoso.

Ato contínuo, Marisburgo Torres Filho peticionou requerendo providencias, porque mesmo tendo sido negada a imissão de posse em favor dos Autores/Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
, em decorrência dos recursos terem sido recebidos em ambos os efeitos, os mesmos alugaram o imóvel em litígio.

João Philip Arruda Torres e Mayane Arruda Torres, se habilitaram na condição de sucessores de Maura Célia Pereira Arruda, fls. 788/805.

Finalmente, conheci do recurso de apelação interposto por Marisburgo Torres Filho, acolho a preliminar de nulidade dos atos processuais a partir do óbito da Ré
MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA
, por consequência estando a demanda madura, prossegui com o julgamento da demanda, reconheci a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
, por entender não existir provas que os autores eram casados no momento do evento que se busca a nulidade, por ter sido o casamente somente registrado em 08/02/2010.

E mais, reconheci a prescrição do direito que se fundam a demanda, pois o prazo prescricional para a anulação de ato jurídico é de 4 anos e a demanda somente foi ajuizada passado mais de 20 anos da lavratura do documento.

Diante deste cenário, passo a enfrentar o mérito do presente Agravo Interno.

Dispõe o art. 1021, do NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO ÓBITO DA RÉ MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA.

O ponto crucial do apelo de Marisburgo Torres Filho é
a nulidade dos atos processuais, uma vez que a Ré Maura Célia Pereira Arruda faleceu antes de ser proferida a sentença, sem que tivesse havido a necessária regularizaç¿o processual.

O óbito da Ré, ocorrido em 05 de maio de 2012, foi comprovado nos autos
com a juntada da certid¿o da fl. 617. Tal fato precedeu a sentença, a qual foi proferida em 08.04.2015, com intimaç¿o das partes no DJE do dia 13.04.2015 (fl. 577).

A respeito do assunto, cabe ressaltar que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a le
gitimaç¿o processual para representá-las em juízo é do espólio, por intermédio do inventariante, como prevê o artigo 75 do CPC: ¿
Ser¿o representados em juízo, ativa e passivamente: ...VII - o espólio, pelo inventariante
¿.

Caso n¿o aberto o inventário, a legitimaç¿o é da sucess¿o, representada por todos os herdeiros do falecido.

O artigo 76 do CPC disp¿e que: ¿
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representaç¿o da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para q
ue seja sanado o vício
¿. Já o artigo 313, do CPC, estabelece que: ¿
Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
.¿

Com a morte de uma das partes, o
advogado que o representa perde seus poderes automaticamente, conforme igualmente disp¿e o art. 682, inc. II, do Código Civil.

Na hipótese dos autos,
embora
o óbito da Ré tenha ocorrido antes da prolaç¿o da sentença e noticiado nos autos com a interposiç¿o do recurso de Marisburgo Torres Filho n¿o há óbice a desconstituiç¿o da sentença proferida após o falecimento da parte Ré
, sem a necessária habilitaç¿o dos respectivos herdeiros e outorga de novo mandato, determinando-se a anulaç¿o dos processuais a par
tir do falecimento (fls. 308).

A propósito, a jurisprudência sobre o tema:
APELAÇ¿O CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇ¿O. CONCESS¿O DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO DA AUTORA. SUSPENS¿O DO FEITO. NULIDADE RECONHECIDA. DESCON
STITUIÇ¿O DA SENTENÇA. 1. O art. 265, inciso I, do CPC/73, vigente à época da prolaç¿o da

sentença, determinava a suspens¿o do processo em decorrência da morte da parte. 2. O art. 682, inciso II, do Código Civil, por sua vez, determina a cessaç¿o dos poder
es conferidos ao procurador com a morte do outorgante. 3. Hipótese em que o óbito, ainda que tenha ocorrido antes da prolaç¿o da sentença, foi noticiado nos autos somente após a interposiç¿o de recurso pela parte adversa. 4. Reconhecimento da nulidade da s
entença, proferida após o falecimento da parte autora, sem a habilitaç¿o dos respectivos herdeiros e outorga de novo mandato. 5. Ausência da interposiç¿o de apelaç¿o ou apresentaç¿o de contrarraz¿es ao recurso interposto pela parte adversa. 6. Sentença de parcial procedência na origem. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelaç¿o e Reexame Necessário Nº
70060286325, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/04/2018)
APELAÇ¿O CIVEL. PENSIONISTA DO IPERGS INTEGRALIDADE. ÓBITO DA PARTE AUTORA OCORRIDO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. SUSPENS¿O DA DEMANDA. REGULARIZAÇ¿O DO POLO ATIVO. DESCONSTITUIÇ¿O DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. AN
ÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. Ocorrendo o falecimento de uma das
partes, compete ao juiz determinar a suspens¿o do processo (artigo 265, inciso I, do CPC), para que seja realizada a substituiç¿o (artigo 43 do CPC), sendo durante a suspens¿o defeso praticar qualquer ato processual (art. 266 do CPC). Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária se faz a desconstituiç¿o da sentença, de ofício, para evitar possível prejuízo para as partes litigantes. De ofício, desconstituída a sentença. Análise do rec
urso prejudicada. (Apelaç¿o Cível Nº
70073874554, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em 31/10/2017)
APELAÇ¿O CÍVEL. CORRETAGEM. AÇ¿O DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU. Em caso de falecimento da p
arte, procede-se à substituiç¿o pelo espólio ou por seus sucessores. Hipótese em que, muito embora noticiado o óbito do réu, ocorrido antes da sentença, n¿o houve regularizaç¿o do

seu polo passivo. SUSPENS¿O DO FEITO. NULIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇ¿O
DA SENTENÇA. O art. 265, inciso I, do CPC/73, vigente à época do óbito, determinava a suspens¿o do processo em decorrência da morte da parte. O procurador do falecido Emir apresentou contestaç¿o em 13.07.2011, contudo, passou a ser incluído nas intimaç¿es
processuais somente a partir de maio/2013 quando determinada a regularizaç¿o da sua intimaç¿o. Logo, na ocasi¿o, em face do falecimento do réu em 14.01.2012, o procurador n¿o detinha mais poderes para a prática de atos processuais (art. 682, inciso II, do Código Civil), n¿o tendo ocorrido igualmente a regularizaç¿o do polo passivo da aç¿o. Reconhecimento da nulidade do feito. Sentença proferida após o falecimento do réu, sem a habilitaç¿o dos respectivos herdeiros e outorga de novo mandato. Necessidade de r
egularizaç¿o do polo ativo, em face da notícia de falecimento de um dos autores, após a prolaç¿o da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇ¿ES PREJUDICADAS. (Apelaç¿o Cível Nº
70078139201, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 10/10/2018)
APELAÇ¿O CIVEL. FAMÍLIA. AÇ¿O DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA. ÓBITO DA PARTE AUTORA OCORRIDO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. SUSPENS¿O DA DEMANDA. REGULARIZAÇ¿O DO POLO PASSIVO. DESCONSTITUIÇ¿O DA SENTENÇA DE OFÍC
IO. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. 1. Ocorrendo o
falecimento de uma das partes, compete ao julgador determinar a suspens¿o do processo (artigo 313, inciso I, do CPC), para que seja realizada a sucess¿o (substituiç¿o) pelo espólio ou pelos seus sucessores, vedada, nesse ínterim, a prática de qualquer ato processual (art. 314 do CPC). 2. Tratando-se de matéria de ordem pública, imperativa a desconstituiç¿o de sentença, de ofício, para evitar nulidade. DESCONSTITUIÇ¿O DA SENTENÇA DE OFÍCIO. ANÁLISE DO RECURS
O PREJUDICADA. (Apelaç¿o Cível Nº
70079447314, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 06/11/2018)

DA NULIDADE DE ALGIBEIRA

Os Agravantes embasam sua insurgência recursal na afirmativa de que a nulidade não poderia ter sido reconhecida, porque o herdeiro João Philip Arruda Torres tinha conhecimento da demanda, em razão de sua atuação como advogado do Réu/Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.372.802 - RJ (2012/0054084-8) assentou entendimento de que
a parte, pode alegar antes algum tipo de nulidade, não o faz, apenas manifestando em momento posterior - como parte de uma estratégia adotada enquadra-se como ¿nulidade de algibeira¿
.

Algibeira significa, segundo o Dicionário Michaelis, "bolso que faz parte integrante do vestuário"; assim, usando-se dessa alegoria,
a parte processual esconde a matéria de alegação no bolso, de modo estratégico, usando-a em ocasião posterior, em que supostamente lhe for mais favorável
.

Com base neste entendimento, se a parte tendo a oportunidade de se manifestar, alegando qualquer nulidade, assim não age, em se alegando a matéria em momento posterior,
tal não pode ser considerado pelo órgão julgador
. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS.
IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.. CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte recorrente em agravo regimental, após provido o recurso especial da parte recorrida, constituindo inovação recursal. Precedentes.
2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade"
(REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3.
"A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. "A mera alegação de que o segurado se omitiu em informar enfermidade preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização securitária se, no momento da contratação, a seguradora não exigiu atestados comprobatórios do estado do segurado nem constatou sua má-fé" (AgRg no AREsp 353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 11/06/2015).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015)

Por óbvio, que o Poder Judiciário deve reprimir as condutas examinadas nestes autos, porque não se pode admitir que se silencie quando pode e alegue quando quiser.

Há de se privilegiar a boa-fé processual e com o dever de lealdade dentro do processo. Fica claro que é necessário o elemento subjetivo consistente na fraude ou má fé para que o julgador não acolha as alegações.

No caso não vislumbro a má-fé do Réu/Apelante nem de João Philip Arruda Torres e Mayane Arruda Torres sucessores de Maura Célia Pereira Arruda, vista que era a falecida que atuava em causa própria e representava seu ex-esposo judicialmente (fls. 115).

A atuação de João Philip Arruda Torres na audiência de conciliação (fls. 267/270) se resumiu a ser preposto de seu pai, impossibilitado de comparecer à audiência por razões médicas (fls. 271). Consigne que, na procuração outorgada às fls. 272, consta que o herdeiro é ¿bacharel em direito¿ e os poderes outorgados por Marisburgo Torres Filho se limitou a representá-lo na audiência de conciliação.

Por óbvio, que João Philip Arruda Torres não foi referido nas publicações dos atos processuais, nem poderia porque não há provas de que possua registro na OAB, conforme exigia o art. 36, do CPC73.

Mesmo que fosse reconhecida a má-fé de João Philip Arruda Torres a herdeira Mayane Arruda Torres não pode ser prejudicada, porque não há qualquer intervenção sua nos autos.

Deste modo, é de ser mantida a monocrática tal como lançada.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE

No caso, a controvérsia da demanda se restringe acerca ausência de outorga uxória na Daç¿o em pagamento realizado por
MARLON LOPES PIDDE
em favor do Banco Nacional S.A sucedido por
ITAU UNIBANCO S/A (fls. 34/36)
datada de 16 de agosto de 1985, tendo o magistrado aplicado o regramento do art. 235, do CC/16.

Entretanto, muito embora se alegue que
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
tenha sido casada com
MARLON LOPES PIDDE
, antes do negócio jurídico, n¿o há p
rova inconteste disto, porque o suposto casamento ocorrido em 15/03/1975, somente, foi levado a registro em 08 de fevereiro de 2010.

Tanto a Escritura Pública que se busca a anulação como diversos outros documentos demonstram que
MARLON LOPES PIDDE, após 10 anos do suposto casamento continuava a se declarar
solteiro conforme documentos juntados às fls. 28, 34, 37, 40, 45, 52-verso, 56-verso, 59-verso, 99 (
08/09/2009
), 104 (03/02/1987), 109 (27/01/1984), 143 (16/08/85), 147 (20/09/1985), 153 (11/07/1985), 158-verso, 162, 519, 520 (28/02/1991), 522 (30/10/1992), 523 (21/04/1987).

Há também uma perícia grafotécnica que periciou a procuração pública outorgado por
MARLON LOPES PIDDE
onde se declara solteiro (fls. 94), a qual concluiu que o documento foi assinado pelo próprio punho do Réu/Agravante (fls. 433/458).

Não bastasse isto, também há documentos juntados às fls. 516 (10/03/1995) e 518 que
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE consta como solteira.

Em que pese a certidão pública goze de presunção
juris tantum
admite prova em contrário.

Deste modo, entendo não existir provas que os autores eram casados no período da assinatura da escritura pública que se busca anulação e por conseguinte afasto a aplicabilidade do art. 235, do CC/16 é de reconhecer a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
e
por consequência lógica
afastar a aplicabilidade do prazo prescricional, constante no art. 178, §9º, inciso I, do CC/16
1
, por serem os bens constituídos antes de 08 de fevereiro de 2010 bens particulares de
MARLON LOPES PIDDE.

DA PRESCRIÇÃO

Reconhecida a inaplicabilidade do art. 235, do CC/16 e considerando que a pretensão de
MARLON LOPES PIDDE se embasa em fraude
, tenho que o reconhecimento da prescriç¿o da demanda é medida impositiva, por força do art. 178, §9º, inciso V, alínea b, do CC/19, que possui
a seguinte redaç¿o:
Art. 178. Prescreve:
(...)
§ 9º Em quatro anos:
(...)
V. A aç¿o de anular ou rescindir os contratos, para a qual se n¿o tenha estabelecido menor prazo; contado este:
a) no caso de coaç¿o, do dia em que ela cessar;
b) no de erro, dolo,
simulaç¿o ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;
c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade;
d) quanto aos atos da mulher casada, do dia em que se dissolver a sociedade conjugal.

Portanto, é de quatro anos o p
razo para pleitear a anulaç¿o do negócio jurídico e tem raz¿o os Apelantes/Agravados.

O negócio jurídico que se busca a anulaç¿o é datado 16 de agosto de 1985 e a aç¿o foi proposta em 13 de outubro de 2010, aproximadamente 25 anos após o negócio jurídico.

Referido prazo, também foi recepcionado pelo 178, do CC/02, vejamos:
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulaç¿o do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coaç¿o, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou les¿o, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Sobro o tema cito precedentes:
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇ¿O. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇ¿O. ERRO ESSENCIAL. PRAZO DECADENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulaç¿o do negócio jurídico, contado de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou les¿o, do dia em que se realizou o negócio jurídico. À luz do que disp¿e o Código Civil, o prazo decadencial deve efetivamente ser contado a partir do ato cuja anulaç¿o visa o requerente. Ao imóvel livremente ofertado pelo devedor como garantia hipotecária, n¿o se aplica a impenhorabilidade do bem de família. (TJMG - Apelaç¿o Cível 1.0313.17.017672-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicaç¿o da súmula em 10/05/2019)
EMENTA:
APELAÇ¿ES CÍVEIS - ANULAÇ¿O DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDO À AUTORA - REVOGAÇ¿O - N¿O CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇ¿O DE QUE HOUVE MODIFICAÇ¿O DA SITUAÇ¿O SOCIOECONÔMICA DA PARTE - DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA - INADMISSIBILIDADE DE INTERRUPÇ¿O DA DECADÊNCIA.
O benefício da gratuidade judiciária apenas deve ser revogado quando restar comprovado que houve modificaç¿o na situaç¿o socioeconômica do beneficiado.
O prazo decadencial para plei
tear anulaç¿o de negócio jurídico por erro é de 4 (quatro) anos, a contar da data de celebraç¿o do contrato, sendo inadmissível a interrupç¿o da decadência pela expressa previs¿o legal do art. 207, do Código Civil. Aç¿o ajuizada após o prazo legal. Decadência configurada. (TJMG - Apelaç¿o Cível 1.0472.16.002168-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2019, publicaç¿o da súmula em 01/02/2019)

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA

1
Art. 178. Prescreve:
(...)
§ 9º Em quatro anos:
I. Contados da dissoluç¿o da sociedade conjugal, a aç¿o da mulher para:
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237);